Tribunal: STF
Processo: AI 258807
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental desprovido. 2. Embargos de
declaração interpostos antes da publicação da decisão. 3. Prazo
recursal que só começa a fluir após a publicação, no órgão oficial.
4. Razões não ratificadas, no prazo para recorrer. 5. Embargos de
declaração que não se conhecem.